Tribunal: STF
Processo: AI 665435
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVENTIA. DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO. ATO DISCRICIONÁRIO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. Tal como constatado pela decisão agravada, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    2. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos., o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento.